Tribunal: TJES
Processo: 5001227-43.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001227-43.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURENTINA TAVARES
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001227-43.2025.8.08.0008

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LAURENTINA TAVARES.

RECORRIDO(A):
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LAURENTINA TAVARES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. A demanda originou-se da alegação da autora de que fora surpreendida por negativação de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, no valor de R$254,54, referente a contrato que desconhecia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a irregularidade da restrição, argumentando que os pagamentos realizados foram efetuados de forma antecipada e que o valor cobrado é superior ao total da compra realizada em loja parceira da recorrida (Casa & Vídeo), o que tornaria a negativação indevida e ensejaria a reforma da sentença para fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

No caso em apreço, a controvérsia central consiste em definir se a negativação efetuada pela recorrida constitui ato ilícito ou exercício regular de direito.

5.

Após analisar detidamente o acervo probatório, verifica-se que embora a Autora alegue desconhecer a Recorrida, os documentos apresentados pela defesa demonstram a assinatura da proposta de adesão ao cartão "Casa & Vídeo" administrado pela Cred-System. A tese de desconhecimento da administradora não prospera, pois é prática comum no varejo o gerenciamento de cartões de loja por instituições financeiras parceiras, fato devidamente comprovado pela nota fiscal e faturas.

6.

Ademais, a própria recorrente reconheceu desde a réplica a realização de compra na loja Casa & Vídeo, confirmando a utilização do cartão administrado pela requerida. O valor total da compra foi de R$224,81. Embora tenha apresentado três comprovantes de pagamento (ID. 17986052 - Págs. 3 e seguintes), a recorrente não demonstrou a quitação integral das parcelas pactuadas. A própria recorrente reconhece que efetuou três pagamentos (R$33,00 – 15/05/2024; R$49,96 – 14/06/2024 e R$49,96 – 15/07/2024), restando caracterizada a inadimplência.

6.

Destaca-se que a cobrança de encargos decorrentes da mora, como juros e atualizações, justifica a divergência entre o valor nominal da compra e o montante levado a registro restritivo, o que justifica o valor de R$254,54 inscrito em 04/11/2024. A recorrida logrou comprovar a regularidade da contratação, inclusive com a juntada de proposta de adesão assinada.

7.

A negativação decorreu da inadimplência confessa (ainda que parcial) da consumidora. Portanto, evidenciado o débito e a ausência de prova da quitação total, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, o que afasta a existência de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)